Tribunal: TJDFT
Processo: 0000847-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DA DEFESA DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECURSAL. DESEMBARGADOR APOSENTADO. PREVENÇÃO DA TURMA CRIMINAL. REJEIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE NÃO COMPROVADA. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.